Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PENHORA BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEBITO FIDUCIÁRIO MAIOR QUE O VALOR DO BEM. CONSTRIÇÃO INÓCUA. CREDOR FIDUCIÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 380 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada.

2. Constatado que o débito fiduciário garantido pelo bem penhorado é maior do que o valor do imóvel a penhora deve desconstituída, porquanto tornaria a constrição inócua para saldar o débito exequendo.

3. Para assegurar o direito de preferência, o credor fiduciário não precisa opor embargos de terceiros, bastando a manifestação dos autos como 3o interessado comprovando o gravame e o valor do débito garantido.

4. O escopo da Súmula 380 do STJ é assegurar a estabilidade e o cumprimento contratual, assegurando ao adquirente a transferência do bem adquirido. Inexistindo interesse no bem imóvel, em face da rescisão contratual, deve prevalecer a preferência da garantia hipotecária em relação à penhora realizada em cumprimento de sentença.

5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.